Tribunal: TJDFT
Processo: 0720850-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CNSP No 365/2018. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO PAGO REFERENTE AO PERÍODO A DECORRER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais que decretou a: “RESCISÃO dos contratos de seguros prestamistas relacionados aos contratos apresentados aos IDs ns. 174182129 e 174182131 (cédula de crédito n. 21713103 e cédula de crédito n. 19823916) e CONDENO a parte requerida, BANCO DE BRASÍLIA S.A., a pagar à parte autora o valor de R$ 16.898,96 (dezesseis mil oitocentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos), corrigidos monetariamente e com juros de mora a partir da data em que a contestação foi apresentada nos autos (24/11/2023) data em que o valor incontroverso foi apresentado nos autos), ambos segundos os índices legais aplicáveis.
3. Preliminarmente requer o recebimento do presente recurso no seu efeito devolutivo. Afirma que não houve conduta ilícita do recorrente. A recorrida contratou os empréstimos e tinha ciência das condições para contratação. Não houve nenhuma ilegalidade. O seguro prestamista é opcional. Não houve falha na prestação de serviços. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.
5. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
6. Consta dos autos que a Recorrida contraiu empréstimos bancários junto ao Recorrente, garantidos por seguro prestamista, com expressa previsão de cancelamento a qualquer tempo e devolução do período a decorrer. No entanto, diante do pedido de cancelamento pela Recorrida, o Recorrente apresentou como condição a apresentação de avalista para garantir os empréstimos.
7. A contratação do seguro prestamista é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, conforme previsão contratual, amparada pelo disposto no inciso I, do artigo 9o c/c artigo 36 da Resolução n.o 365, de 11 de outubro de 2018, editada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. É importante consignar que a Resolução SUSEP CNSP n.o 365/2018 não foi revogada pela Resolução n.o 439/2022, tendo em vista que esta última não trata do cancelamento pleiteado nos autos.
8. Resta incontroverso que a Recorrida solicitou o cancelamento dos contratos de seguro prestamista e que nada lhe foi restituído. Dessa forma, impõe-se a declaração de resilição contratual e a restituição do valor do prêmio correspondente ao período a decorrer. Precedente desta Turma: Acórdão 1742745.
9. Lembrando que a sentença está considerando a data em que foi apresentada a contestação, ID 57891491, com o reconhecimento do valor a ser restituído.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas, ID 57892214/57892215. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.